Tribunal: TJMT
Processo: 1018347-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018347-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), DANIEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 365.766.709-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL E CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS REALIZADOS NA DATA APRAZADA - ILEGALIDADE INDEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Apesar do longo arrazoado, não restou evidenciada ao menos um dos requisitos autorizadores da medida, máxime a probabilidade do direito, uma vez que inexiste qualquer irregularidade na ação da agravada que efetuou os descontos em folha de pagamento do agravante, referente aos empréstimos realizados, na data aprazada, cuja modalidade foi previamente contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL BARBOSA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de fazer e Pedido de Antecipação de Tutela, de nº 1024090-80.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e do
BANCO PANAMERICANO
, indeferiu a suspensão dos descontos das parcelas denominadas de cartão consignado nos proventos do agravante.

Para tanto, aduz o agravante que, além dos empréstimos bancários terem sido realizados acima do limite permitido (margem consignável), a instituição realiza descontos abusivos referentes a cartão de crédito que não possui.

Acrescenta que a retenção de valores recai sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta.

Fala que, se mantida a decisão, sofrerá prejuízos irreparáveis, uma vez que além de não conseguir comprar sua medicação, também não poderá prover todas as despesas decorrentes da doença que lhe acomete (câncer).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 143814169.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 147039662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal está em saber se, na hipótese dos autos, é possível suspender os descontos sobre verba salarial do agravante, para pagamento de empréstimos realizados acima do limite da margem consignável, e ainda, referente a cartão de crédito que alega não possuir.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Na hipótese dos autos, apesar do longo arrazoado, não restou evidenciado ao menos um dos requisitos autorizadores da medida, máxime a probabilidade do direito, uma vez que inexiste qualquer irregularidade na ação da agravada que efetuou os descontos em folha de pagamento do agravante, referente aos empréstimos realizados, na data aprazada, cuja modalidade foi previamente contratada.

Assim, com base nessas considerações, o reclamo não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022